Tribunal: TJSP
Processo: 1013080-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A autora alega ser portadora de espondiloartrose anquilosante, doença prevista no rol do artigo 186, § 1o, da Lei

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A autora alega ser portadora de espondiloartrose anquilosante, doença prevista no rol do artigo 186, § 1o, da Lei 8.112/1990.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, à luz da legislação aplicável e do rol de doenças graves previsto na Lei no 8.112/1990.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 1o, I, assegura aposentadoria por invalidez com proventos integrais para doenças incapacitantes previstas na legislação infraconstitucional.
4. Em razão da omissão da legislação estadual quanto à enumeração das doenças que justificam proventos integrais, aplica-se o art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990.
5. A perícia médica constatou que a autora não apresenta espondiloartrose anquilosante, mas sim espondilite psoríaca, que não está incluída no rol taxativo do art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990.
6. O entendimento do STF no Tema 524 reafirma a necessidade de previsão legal expressa da moléstia incapacitante para concessão de aposentadoria integral, não admitindo interpretação extensiva.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a moléstia incapacitante esteja expressamente prevista no rol taxativo do art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990.